Tribunal: STF
Processo: HC 222115
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO COLEGIADA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 



    3. A tese de ausência de ausência de prestação jurisdicional pela Corte local não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise dos argumentos suscitados pela defesa.



    4. Agravo regimental desprovido.